Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722049-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, ATILA HERMENEGILDO SANTOS AGRAVADO: TATHIANA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, em 20 de julho de 2020 10:14:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator